Tribunal: TJDFT
Processo: 0716968-68.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPETÊNCIA. CONTRATO VERBAL. FORO DO LUGAR ONDE A OBRIGAÇÃO DEVE SER SATISFEITA. ART. 53, III, D, DO CPC.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência em favor de umas das Varas Cíveis da Comarca de Planaltina de Goiás.
2. Nos termos do art. 53, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Civil, é competente o foro do lugar “onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento”.
3. Diante da inexistência de contrato escrito de prestação de serviços advocatícios e, consequentemente, eleição de foro pelas partes contratantes, a competência para julgamento da ação de arbitramento de honorários advocatícios recai sobre o foro do local onde a obrigação deve ser satisfeita, consoante art. 53, III, “d”, do CPC.
4. Recurso conhecido e provido.